Tribunal: STF
Processo: RE 222967
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA DE FATO.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
        II - Acórdão fundamentado. Inocorrência de ofensa ao art. 93,
IX, da C.F.
        III - Impossibilidade de ser reexaminada, em sede
extraordinária, a matéria fática. Súmula 279-S.T.F.
        IV - Agravo não provido.